Tribunal: TJPA
Processo: 0003085-16.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003085-16.2017.8.14.0201

APELANTE: FRANCINETE LEAO DA SILVA, RAFAEL CRISTIAN DE SOUSA LIMA, JHONY JAQUES DA CONCEICAO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AOS APELANTES PELO JUIZ
A QUO
.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3. VIABILIDADE
IN CASU
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO RECURSAL. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO,
DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E OS DIAS ATUAIS. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento parcial, bem como reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francinete Leão da Silva, Rafael Cristian de Sousa Lima, Jhony Jaques da Conceição Lima, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles e ao corréu Patrick Suelme Coelho de Souza, a prática dos crimes dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (Id.6367614 – Pág.02 a 04), consta
ipsis litteris
:

Narra a peça inquisitiva que, no dia 16 de maio de 2017, Policiais Militares se encontravam realizando ronda ostensiva no bairro Tenoné, circunscrição de Icoaraci (VTR 1011), quando, por volta de 21hrs15min, receberam “denúncia” anônima, via telefone interativo, dando conta de que, na Rua Laranjeira, Passagem São Marçal, Nº 158, próximo à Sexta Linha, bairro Tenoné, estariam comercializando e “embalando” drogas em um
kitnet
alugado à uma mulher conhecida por “NANÁ”. Ato contínuo, os agentes da lei, com apoio da VTR 9928, deslocaram-se ao endereço indicado e, lá chegando, abordaram os ora denunciados no momento em que se encontravam “embalando” drogas no interior do referido imóvel, em cima de uma mesa.

Na ocasião, foram apreendidas 54 (cinquenta e quatro) porções de substância petrificada amarelada em saco plástico (branco, verde e cinza), pesando no total 10,5 gramas (vulgarmente conhecida como cocaína) e 100 (cem) porções de erva prensada, embaladas em filme plástico transparente, pesando no total 66,66 gramas (vulgarmente conhecida como maconha), acondicionadas em um pote amarelo de café “Santa Clara”, bem como uma balança de precisão digital, um rolo de papel filme e um aparelho celular Samsung, modelo Trios, cor cinza (Vide Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Provisório, de fls. 35 e 37 do IPL).

Consta, ainda, dos presentes autos, que, ao ser abordada pelos Policiais Militares, Francinete Leão da Silva assumiu a propriedade da droga e dos materiais, afirmando que os demais flagranteados estavam lhe ajudando a “embalar” a droga.

Diante do constatado, os ora denunciados, juntamente com as drogas e materiais apreendidos, foram apresentados na S.U. de Icoaraci, para as providencias legais.

Em sede policial, os flagranteados permaneceram em silêncio (
vide
fls. 07/10, do IPL).

Houve apresentação de defesa prévia (Id.6367634 – Pág. 01; Id.6367636 – Pág.04; Id.63676369 – Pág.05; Id.6367639 – Pág. 07), onde os apelantes se reservaram para debater em alegações finais.

A denúncia foi recebida pelo juízo
a quo
(Id. 6367623 – Pág.06).

S
obreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação, 03 (três) testemunhas da defesa, bem como se interrogaram os denunciados (Id. 6367653– Pág.02).

As partes apresentaram memoriais (Id.6367656 – Pág.01 a 04 e Id.636768 – Pág.01 a 06 e Id.6367660 – Pág. 01 a 04).

Ao prolatar a
sentença, o juiz
a quo
convenceu-se da
procedência, em parte, da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que absolveu o acusado Patrick Suelme Coelho de Souza e condenou, pela conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06, o apelante Jhony Jaques da Conceição à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a apelante Francinete Leão da Silva à sanção de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e o apelante Rafael Cristian de Souza Lima à sanção de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa; sendo que, para todos o regime inicial fixou no semiaberto e o valor unitário do dias-multa na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso
(Id. 6367667 – Pág.01 a Id. 6367669 – Pág.06).

As razões recursais voltaram-se à absolvição dos recorrentes Jhony Jaques da Conceição e Rafael Cristian de Souza Lima, bem como à minoração da pena de todos os apelantes, com aplicação do privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Id.6367680 – Pág.01 a 05).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.6367681 – Pág. 01 a Id.6367682 – Pág.05).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.6367683 – Pág.02).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.6367683 – Pág.10 a Id.6367685 – Pág.04).

É o relatório do necessário, com sugestão para julgamento em plenário virtual.

À Douta Revisão.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DOS APELANTES JHONY JAQUES DA CONCEIÇÃO E RAFAEL CRISTIAN DE SOUZA LIMA.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria, no que tange ao delito capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Pois bem. Do laudo toxicológico definitivo, extraio que as substâncias encontradas com os recorrentes eram
10,500g
(dez gramas e quinhentos miligramas) de
cocaína
, divididas em 54 (cinquenta e quatro) embalagens, bem como
66,600g
(sessenta e seis gramas e seiscentos miligramas) de
maconha
, divididas em 100 (cem) embalagens

(Id.6367632 – Pág. 01 e 02).

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza deletéria do entorpecente apreendido.

Ademais, os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão, mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Para melhor fundamentar o convencimento da autoria delitiva dos apelantes, transcrevo, fielmente, trecho da sentença que relata os aludidos depoimentos testemunhais (Id.6367667 – Pág.03 e 04):

A testemunha Flavia Caroline Pinto Monteiro relatou em juízo:

“Na denúncia que recebemos dizia que em um certo endereço a acusada estaria embalando entorpecentes, mas não dizia quantas pessoas, mas afirmava que era uma pessoa de nome “Nana”, que no início só fiquei na viatura e após chegar outra viatura fiquei no apoio; chegando à residência ela afirmou que era dela a droga e os outros estariam só ajudando; tinha linha, fio para fazer a embalagem; na época a acusada já estava grávida; era um kitnet (...)”

A testemunha Elielson Lagoia Macêdo relatou:

“Foi informado por uma denúncia que existia um local onde estaria embalando entorpecentes; a porta do kitnet estava aberta; tinha duas crianças no local; somente na Delegacia ela informou que a droga era dela; o local era alugado; um homem que estava embalando também era companheiro dela; foi feita abordagem umas 22hrs”.

A testemunha Rodrigo da Silva Pereira declarou em juízo:

“Foi feito uma ligação para o Adjunto na qual diziam que estariam sendo vendidas drogas na Rua Laranjeira; ao chegarmos ao local da denúncia era um kitnet e teria um indivíduo saindo, o local estava todo aberto; foi feita a averiguação (...) foi encontrado faca, linha, saco para embalar a droga (...) a acusada disse que era dela a droga (...) que não sabe informar se os outros acusados residiam no local”.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3.
Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, publicado em 2018-08-10)

Ademais, mesmo que a apelante Francinete tenha assumido ser a proprietária da droga apreendida, e que os demais a estavam, apenas, ajudando, mesmo assim, eles foram flagrados embalando a droga, portanto, praticando verbo contido no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

É importante ressaltar, outrossim, que considerando as circunstâncias em que se deu a ação, bem como o fato de as testemunhas confirmarem em juízo que encontraram o entorpecente sendo embalado em pequenas porções, evidenciando estar a droga destinada à comercialização, não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio (artigo 28 da Lei 11.343/2006).

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que não ficou evidenciado nenhum dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração - omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade -, não há como se acolher a aventada violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente. 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as con
dições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Não há, portanto, como acolher as teses recursais em destaque.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
. Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

C
onforme fundamentação a seguir, faz-se necessária reforma na dosimetria da punição imposta aos apelantes pelo juiz
a quo
,
data maxima venia
.

- Do apelante Jhony Jaques da Conceição Lima

O julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, apenas a natureza e quantidade da droga (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), fixando a
pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Vejamos,
in verbis
, o trecho da sentença (Id.6367669 – Pág.01):

Natureza e quantidade de droga: a droga apreendida foi 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína pesando total de 10,5 gramas e 100 (cem) porções de maconha, pesando um total de 66,6g, representa uma significativa quantidade de droga.

In casu,
observo que a quantidade apreendida não pode ser considerada como inexpressiva. Logo, não merece reforma a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar agravantes e ao aplicar a atenuante de menoridade (artigo 65, I, do CP). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para tanto,
resulta

a reprimenda intermediária do apelante em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, o magistrado
a quo
reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no entanto, aplicou a fração de 1/6 (um sexto). Consta, na sentença, a seguinte motivação a respeito,
in verbis
(Id. 6367669 – Pág.02):

Considerando as decisões do Superior Tribunal de Justiça (HC nº273812/AC) a qual considera para fins de redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve o Magistrado analisar a natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei de Tóxicos e haja vista que o Acusado preenche os requisitos ali previstos, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), vale dizer, reduzo-a em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo em vista o alto poder viciante da droga apreendia e a diversidade encontrada.

Entendo que, de fato, milita em favor do acusado o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Recentemente, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mirando julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712), decidiu da seguinte maneira:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos _ necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas _ para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
(Destaquei)

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Diante desse contexto, por ser réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse ao apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente. A pena do apelante, portanto, fica, em definitivo em
01
(um) ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 180 (cento e oitenta) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

- Da apelante Francinete Leão da Silva

O julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, apenas a natureza e quantidade da droga (art.42 da Lei n.º 11.343/06), fixando a
pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Vejamos
in verbis
, o trecho da sentença (Id.6367669 – Pág.03):

Natureza e quantidade de droga: a droga apreendida foi 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína pesando total de 10,5 gramas e 100 (cem) porções de maconha, pesando um total de 66,6g, representa uma significativa quantidade de droga.

In casu,
observo que a quantidade apreendida não pode ser considerada como inexpressiva. Logo, não merece reforma a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar agravantes e ao aplicar a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do CP). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para tanto,
resulta

a reprimenda intermediária da apelante em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 542 (quinhentos e quarenta e dois) dias-multa.

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, o magistrado
a quo
reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; no entanto, aplicou a fração de 1/6 (um sexto). Consta, na sentença, a seguinte motivação a respeito,
in verbis
(Id. 6367669 – Pág.03):

Considerando as decisões do Superior Tribunal de Justiça (HC nº273812/AC) a qual considera para fins de redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve o Magistrado analisar a natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei de Tóxicos e haja vista que o Acusado preenche os requisitos ali previstos, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), vale dizer, reduzo-a em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo em vista o alto poder viciante da droga apreendia e a diversidade encontrada.

Entendo que, de fato, milita em favor da acusada o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Recentemente, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mirando julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712), decidiu da seguinte maneira:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genér
icos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos _ necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas _ para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
(Destaquei)

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Diante desse contexto, por ser ré primária, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse à apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente.
A pena da apelante, portanto, fica, em definitivo em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 180 (cento e oitenta) dias-multa
.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

- Do apelante Rafael Cristian de Sousa Lima

O julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena, apenas a natureza e quantidade da droga (art.42 da Lei n.º 11.343/06), fixando
a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Vejamos,
in verbis
, o trecho da sentença (Id.6367669 – Pág.05):

Natureza e quantidade de droga: a droga apreendida foi 54 (cinquenta e quatro) porções de cocaína pesando total de 10,5 gramas e 100 (cem) porções de maconha, pesando um total de 66,6g, representa uma significativa quantidade de droga.

In casu,
observo que a quantidade apreendida não pode ser considerada como in
expressiva. Logo, não merece reforma a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, o juiz sentenciante bem o fez ao não identificar agravantes e aplicar as atenuantes de menoridade e confissão espontânea (artigo 65, I e III, d, do CP). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para cada uma dessas,
resulta

a reprimenda intermediária do apelante em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa.

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, o magistrado
a quo
reconheceu a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; no entanto, aplicou a fração de 1/6 (um sexto). Consta, na sentença, a seguinte motivação a respeito,
in verbis
(Id. 6367669 – Pág.02):

Considerando as decisões do Superior Tribunal de Justiça (HC nº273812/AC) a qual considera para fins de redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, deve o Magistrado analisar a natureza e quantidade da droga, conforme art. 42 da Lei de Tóxicos e haja vista que o Acusado preenche os requisitos ali previstos, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), vale dizer, reduzo-a em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, tendo em vista o alto poder viciante da droga apreendia e a diversidade encontrada
.

Entendo que, de fato, milita em favor do acusado o §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, o qual dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Recentemente, a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mirando julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712), decidiu da seguinte maneira:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA
PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos _ necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas _ para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.
(Destaquei)

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

(REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

Diante desse contexto, por ser réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse ao apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente.
A pena do apelante, portanto, fica, em definitivo, em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa
.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

03 – DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Realizada a reforma da dosimetria da pena dos recorrentes, verifico que houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis à presente questão:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 114
- A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 115
-
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Art. 117
-
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença
ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

- O fato criminoso ocorreu no dia 16/05/2017 (Id.6367614 – Pág.02);

- A peça acusatória foi recebida pelo juízo
a quo
no dia 30/06/2017 (Id.6367626 – Pág.01);

- Os acusados Jhony e Rafael contavam com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato;

- A sentença condenatória foi publicada em 08/11/2017 (Id. 6367667 à Id. 6367669);

- O Ministério Público permaneceu silente a respeito.

- Com a atual reforma da dosimetria, a pena definitiva dos apelantes, ficou em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 171 (cento e setenta e um) dias-multa para Jhony e Francinete, e, 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa para Rafael.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição superveniente para os recorrentes Jhony e Rafael é de 02 (dois) anos e a recorrente Francinete é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, e artigo 115, todos do Código Penal), da publicação da sentença até os dias atuais (artigo 110, §1º, do CP).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (quatro) anos. Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CPB C/C ART. 7º, I DA LEI 11.340/06. EX OFFICIO RECONHECER O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. SENTENÇA AFERIDA EM 03 MESES DE DETENÇÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 03 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109, §1º, VI DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS A ÉPOCA DOS FATOS DECOTE PELA METADE (ART. 115 DO CP) - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE DOIS ANOS ENTRE A SENTENÇA CONDENATÓRIA (05/05/16) E A PRESENTE DATA (09/07/2019). DE RIGOR RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. I - A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP; se o réu foi apenado com pena inferior a 2 anos de reclusão (03 meses de detenção), ocorreria a prescrição da pretensão punitiva do Estado em 4 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade à época do crime (21/07/1992- fls. 23), reduz-se pela metade os prazos prescricionais. Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data da sentença penal condenatória até o presente dia, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem os arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 115, do CP; II - Súmula 146: A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação; III - Com efeito, impõe-se na espécie seja reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente GEFERSON AQUINO DA SILVA, devido à ocorrência da prescrição subsequente ou superveniente à sentença condenatória, também denominada intercorrente. (2019.02850827-19, 206.227, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-09, publicado em 2019-07-16)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. 1. POR SER A PRESCRIÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, DEVE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DAS PARTES, A QUALQUER TEMPO OU GRAU DE JURISDIÇÃO, A TEOR DO ART. 61, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2. TENDO O APELANTE SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, À PENA DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, CUJA SENTENÇA JÁ TRANSITOU EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, A PRESCRIÇÃO PASSA A SER REGULADA PELA PENA EM CONCRETO, VERIFICANDO-SE, NA HIPÓTESE, EM 04 (QUATRO) ANOS, NOS TERMOS DO ART. 110, §1º, C/C ART. 109, INCISO V, TODOS DO CP, 3. ASSIM, PELO FATO DE JÁ HAVER TRANSCORRIDO MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM MÃOS DO DIRETOR DE SECRETARIA (21/05/2013), ATÉ A PRESENTE DATA, PERCEBE-SE QUE DECORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A EFETIVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, IMPONDO-SE QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, FACE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 4. DECLARA-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO SEU APELO. DECISÃO UNÂNIME. (2019.05032673-41, 210.382, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, publicado em 2019-12-05)

05 – DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para corrigir a dosimetria da pena dos apelantes e, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, extingo a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 12/04/2022